Tribunal: TJBA
Processo: 0502756-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502756-48.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DJALMA NATIVIDADE DE JESUS

Advogado(s)
:
EVANDRO JOSE LAGO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC NÃO EVIDENCIADOS. SUSPENSÃO INDEFERIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que deu provimento à apelação de Djalma Natividade de Jesus, afastando a prescrição da pretensão executória individual e determinando o prosseguimento da ação de cumprimento de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários.

O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1033 do STJ, à prescrição quinquenal, à ilegitimidade do Ministério Público para promover o protesto interruptivo e ao motivo legítimo da medida cautelar, além de pleitear prequestionamento.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1033/STJ e às teses jurídicas mencionadas, justificando a oposição dos embargos para fins de esclarecimento ou prequestionamento.

III. Razões de decidir

O Tema 1033 do STJ restringe-se a recursos especiais e agravos em recursos especiais, não se aplicando à presente fase processual.

O acórdão embargado enfrentou as teses relativas à prescrição quinquenal, à legitimidade do Ministério Público e à eficácia interruptiva da medida cautelar de protesto, com base em precedentes do STJ e TJ-BA.

A pretensão de prequestionamento genérico não autoriza modificação de decisão já fundamentada, sendo incabível o reexame da causa por meio de embargos declaratórios.

Ausência de omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A suspensão prevista no Tema 1033/STJ não se aplica a ações em fase de cumprimento de sentença. 2. A medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público tem eficácia interruptiva da prescrição nos termos do art. 240, §1º do CPC e da jurisprudência do STJ. 3. O Ministério Público possui legitimidade para promover o protesto interruptivo da prescrição na defesa de direitos individuais homogêneos com relevante interesse social.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 240, §1º; CDC, art. 82, I

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1753269/RS; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1753227/RS; Tema 1033/STJ; TJ-BA, AI 8035353-47.2023.8.05.0000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
0502756-48.2016.8.05.0001
em que figura como embargante o
BANCO DO BRASIL S/A
e embargado
DJALMA NATIVIDADE DE JESUS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
INDEFERIR
o pedido de sobrestamento do feito e, no mérito,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça